Tribunal: TJSP
Processo: 0013903-14.2010.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Câmara Municipal de Barrinha – Vereadores – Solicitação de dinheiro a empresários locais para votar projeto de lei – Princípios da Administração Pública – Violação – Configurada – Aplicação de sanções – Possibilidade – Multa civil – Valor excessivo – Redução - Possibilidade:

- A solicitação de dinheiro por vereadores para a aprovação

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Câmara Municipal de Barrinha – Vereadores – Solicitação de dinheiro a empresários locais para votar projeto de lei – Princípios da Administração Pública – Violação – Configurada – Aplicação de sanções – Possibilidade – Multa civil – Valor excessivo – Redução - Possibilidade:

- A solicitação de dinheiro por vereadores para a aprovação ou rejeição de projeto de lei constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

- Ausente dano ao erário e frustrada a tentativa de enriquecimento ilícito, não se justifica a fixação da multa civil em seu limite máximo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0013903-14.2010.8.26.0597
Voto n°24056
Registro: 2020.0000107549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0013903-14.2010.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
CARLOS ALEXANDRE ALVES BORGES, JAMEL JAMIL CHUKR e
SANT CLAIR ANTONIO MARINHO FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U. (Sustentou oralmente o Dr. Laudemiro Dias Ferreira Neto,
OAB/SP 272.133)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0013903-14.2010.8.26.0597
Voto n°24056
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0013903-14.2010.8.26.0597
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES BORGES (E OUTROS)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: DANIELE REGINA DE SOUZA
COMARCA: SERTÃOZINHO
VOTO No 24.056
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa Câmara Municipal de
Barrinha Vereadores Solicitação de dinheiro a
empresários locais para votar projeto de lei

Princípios da Administração Pública Violação
Configurada Aplicação de sanções Possibilidade
Multa civil
Valor excessivo
Redução -
Possibilidade:
- A solicitação de dinheiro por vereadores para a
aprovação ou rejeição de projeto de lei constitui ato
de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública.
- Ausente dano ao erário e frustrada a tentativa de
enriquecimento ilícito, não se justifica a fixação da
multa civil em seu limite máximo.

RELATÓRIO
Sentença de parcial procedência, para condenar os réus à perda da
função pública; pagamento de multa civil de 100 vezes o valor da remuneração
percebida, tendo como base o subsídio percebido em abril de 2010 (mês em
que praticados os ilícitos), corrigida monetariamente pela Tabela Prática deste
Tribunal de Justiça a partir da sentença; suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de cinco anos; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de três anos.
Em razão da sucumbência, o juiz atribuiu aos réus o pagamento das
custas e despesas processuais.
Apela Sant Clair Antônio Marinho Filho, alegando que não há prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0013903-14.2010.8.26.0597
Voto n°24056
sua participação em ato de improbidade administrativa. A única prova existente
contra sua pessoa, o depoimento de Mituo, está viciada em razão da inimizade
política entre ambos. A inexistência de denúncia na esfera criminal evidencia a
falta de prova. Não há amparo legal para o pagamento de indenização por
danos morais coletivos. Não praticou qualquer ação ou omissão que se amolde
ao disposto no art.11, incs.I e II, da Lei 8.429/92. Indevida a adoção dos arts.5o,
6o e 8o da Lei 8.429/92 para a gradação das sanções, pois não houve dano ao
erário. A indisponibilidade do único imóvel que possui, no qual reside com sua
família, contraria a Lei 8.009/90.
Jamel Jamil Chukr (fls.984/1000) e Carlos Alexandre Alves Borges
(fls.1001/1015) também apelam, alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia na gravação apresentada
pelo Ministério Público, para o fim de demonstrar o(s) momento(s) da gravação
em que Jamil solicitou vantagem pecuniária para votar favoravelmente aos
interesses de Mituo. No mérito, sustentam que não houve dano ao erário,
tampouco enriquecimento ilícito, pois não foi pago qualquer valor aos réus,
conforme narrado pelo próprio denunciante. Não agiram com dolo, requisito
essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa. Não há
prova da exigência de vantagem pecuniária para votar o projeto de lei. A prova
testemunhal demonstra que Mituo procurou os envolvidos para uma suposta
“ajuda” para a rejeição do Projeto de Lei 11/2010, voltado à revogação do
art.13 da Lei Municipal 1.714/03, que vedava, no município de Barrinha, a
instalação de posto de combustível a menos de 500 metros lineares de outro
estabelecimento da mesma natureza. A acusação feita pelo empresário e atual
prefeito de Barrinha, Mituo Takahashi, consiste em declaração vazia e
unilateral de pessoa com grandes interesses políticos e econômicos no
município. Votaram pela aprovação do projeto de lei, portanto contrário aos
interesses de Mituo. A gravação que fundamentou a condenação dos
recorrentes foi preparada por Mituo, logo se trata de prova forjada.
Considerando que não houve dano ao erário nem enriquecimento ilícito,
mantida a condenação, impõe-se a redução das sanções para o mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0013903-14.2010.8.26.0597
Voto n°24056
nos termos do art.12, par.único, da Lei 8.429/92.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.1025/1042).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos
(fls.1049/1058).
FUNDAMENTOS

1. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público contra Sant Clair Antônio Marinho Filho,
Jamel Jamil Chukr e Carlos Alexandre Alves Borges.
Consta da inicial que, em abril de 2010, os réus, vereadores do
município de Barrinha, procuraram Mituo Takahashi, proprietário de um posto
de combustíveis no município, para solicitar dinheiro em troca de voto
desfavorável ao Projeto de Lei 11/2010, voltado à revogação do art.13 da Lei
Municipal 1.714/03, que determinava a distância mínima de 500 metros
lineares de raio entre os postos de combustível. Também consta que,
simultaneamente, procuraram outro empresário local, Paulo Bombonati, que
tinha interesse na aprovação do referido projeto, pois pretendia construir um
posto de combustíveis a menos de 500 metros do estabelecimento de Mituo,
promovendo, assim, uma espécie de “leilão” de seus votos.
Segundo o Ministério Público, a conduta dos requeridos configurou ato
de improbidade administrativa tipificado nos arts.9o e 11 da Lei 8.429/92, em
razão da tentativa de obtenção de vantagem patrimonial e da ofensa aos
princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade; e, ainda, causou danos
morais difusos. O pedido inicial envolveu a condenação dos réus nas sanções
previstas no art.12, incs.I e III, da Lei 8.429/92 e ao ressarcimento dos danos
morais no montante de dez vezes os valores cobrados pelos réus a título de
“propina (Carlos Alexandre R$100.000,00; Jamil R$300.000,00; e Sant
Clair R$150.000,00), sem prejuízo da multa civil.
A sentença afastou o pedido de indenização com fundamento na
inexistência de dano e, ausente prova de enriquecimento ilícito, enquadrou a
conduta dos réus no art.11 da Lei 8.429/92, aplicando as sanções previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0013903-14.2010.8.26.0597
Voto n°24056
art.12, inc.III, da mesma lei.
2. A conversa entabulada entre Mituo e Jamel, objeto de gravação
ambiente, foi transcrita pelo Núcleo de Perícias Criminalísticas de Ribeirão
Preto (fls.548/561, v.3).
Portanto, disponível todo seu conteúdo, desnecessária a realização da
perícia requerida por Jamel, inexistindo, nesse ponto, o alegado cerceamento de
defesa.
É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
DIREITO
PENAL.
LICITUDE
DA
GRAVAÇÃO
AMBIENTAL
FEITA
POR
UM
DOS
INTERLOCUTORES.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5o, INCS. LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
PRINCÍPIO
DO
JUIZ
NATURAL.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.”
(ARE 933530 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 01/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048
DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016)
3. As gravações demonstram que os réus pediram dinheiro a Mituo para
votar contra o projeto de lei voltado à revogação do art.13 da Lei Municipal
1.714/03, que determinava a distância mínima de 500 metros lineares de raio
entre os postos de combustível do município de Barrinha.
Na extensa conversa que entabulou com Mituo, Jamel afirmou
incialmente que Paulo Bombonato, empresário interessado na aprovação do
projeto de lei, havia oferecido R$3.000,00 para cada vereador que votasse de
acordo com seu interesse (fls.550/551). Aos 8min52seg da gravação, Jamel
afirma que Bombonato ofereceu R$5.000,00 para os vereadores Pi, Lê (Carlos
Alexandre Alves Borges), Sant Clair e Gil; e que se ele Jamel votasse pela
aprovação do projeto de lei, também ganharia R$5.000,00. Aos 10min55seg,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0013903-14.2010.8.26.0597
Voto n°24056
Jamel afirma que se a maioria for votar pela aprovação do projeto, vai pegar os
R$5.000,00 também, acrescentando, em tom de ironia, que “não vai fazer
diferença”. Aos 12min16seg, Jamel afirma que Sant Clair fixou seu voto em
R$22.000,00 (fls.552). Aos 12min50seg, irritado com o valor apresentado por
Sant Clair, Jamel afirma ter falado a este que “ou nóis tudo ganha igual ou não
ganha ninguém, eu vô fala pro Lê, nóis vai saí não vai passa, nóis vai pro lado
do Katiá apelido de Mituo (fls.552, último parágrafo). Em seguida, Jamel,
relatando conversa que teve com o vereador PI, afirma que “Paulo
[Bombonato] vai dar uma gorja pra todo mundo, dois ou três conta pra cada, é
certeza, cada um, vai me dá na mão pra dá pro cêis e nóis vai lá almoça (...) e
nóis vai distribuir em cima da mesa e o Sant Clair não vai pegar um real”
(fls.553). Em outro trecho da gravação, Jamel afirma que “não precisa dele
[Sant Clair] mais, engraxa os que for lá, se quisé, se ele [Paulo Bombonato] dé
os quinze nóis divide lá em seis, sete, (...) dois conto, só pra diverti, pelo menos
nóis deita e rola” (fls.556). Em outro trecho da gravação, ao comentar com
Mituo o que falaria a Sant Clair após o fim da votação, Jamel afirmou que “ele
[Sant Clair] vem em mim, vô falar “ó meu fio vô ti fala bem claro, todo mundo
abriu mão do dinheiro porque só você queria vinte, nóis ia fica com três e ocê
com vinte, vai toma no cu, intão nóis vai pega os três e vai deita e rola, agora
cê fica sem” (fls.558). Aos 32min17seg, Jamel propõe a Mituo “junta vocês
três [Luciano, Patrícia e Mituo] com quinze conto, ninguém tira, não tira e isso
eu ti do minha palavra e não precisa Bolinha [apelido de outro vereador], não
precisa porra nenhuma, dá na minha mão pra você vê se passa essa porra
[projeto de lei], eu tô morrendo de raiva” (fls.559, terceiro parágrafo).
Em depoimento à polícia, Jamel afirmou que a solicitação de dinheiro a
Mituo para “resolver o problema” não passou de uma brincadeira (fls.139).
Depois, em juízo, afirmou que não solicitou qualquer valor a Mituo, tampouco
recebeu oferta para votar o projeto de lei (fls.479, mídia digital).
Na conversa entre Mituo e o réu Carlos Alexandre (Lê), realizada no dia
da votação do projeto, poucas horas antes da respectiva sessão, consta aos
8min15seg a solicitação da vantagem indevida por Carlos Alexandre, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0013903-14.2010.8.26.0597
Voto n°24056
“...cê entendeu [perguntando a Mituo]? E já acaba com tudo isso, calo
no voto, calo no tudo ... e mas só qui qui nem eu falei pru Jair “O menino
[Paulo Bombonato] lá tá oferecendo tanto, eu num posso deixá passá
também”, cê entendeu? Senão não fica ruim pra mim ... se você [Mituo] fazê
um comprometimento comigo, de me dar uns dez, eu vô lá e mato a
charada...cê entendeu?”
Carlos Alexandre confirmou à polícia e ao juízo a solicitação de
R$10.000,00 a Mituo, mas afirmou que se tratava de um “teste”, uma
“brincadeira”, apenas para confirmar a veracidade da história de que ele estaria
oferecendo dinheiro para os vereadores.
Com relação ao réu Sant Clair, Mituo afirma que este lhe pediu dinheiro
para votar contra o projeto de lei enquanto almoçavam em um restaurante local.
Embora tal solicitação não tenha sido gravada, o conjunto probatório
permite concluir por sua existência.
Com relação ao almoço, Iracildo Gonçalves do Nascimento confirmou à
polícia que Mituo e Sant Clair almoçaram juntos em seu restaurante alguns dias
antes da votação e que este não tinha o hábito de almoçar naquele local (fls.56).
Depois, em juízo, Iracildo afirmou que não se lembrava do referido almoço,
porém o próprio Sant Clair admitiu a reunião com Mituo no restaurante de
Iracildo (fls.145).
Demonstrada a existência do almoço, o pedido de vantagem indevida
evidencia-se pelo teor das conversas gravadas por Mituo com Jamel e Carlos
Alexandre, pois ambos, sem saber que estavam sendo gravados, afirmaram a
intenção de Sant Clair em “vender” seu voto.
O pedido de dinheiro para votar a favor ou contra projeto de lei
evidencia o dolo dos réus.
Os réus ficaram sabendo das gravações realizadas por Mituo pouco
antes do início da sessão em que votado o projeto de lei, portanto o fato de
terem votado contra os interesses de Mituo não comprova a licitude de suas
condutas.
A solicitação de vantagem indevida pelos réus implicou em violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0013903-14.2010.8.26.0597
Voto n°24056
aos deveres da honestidade, legalidade e lealdade às instituições, ato de
improbidade administrativa tipificado no art.11 da Lei 8.429/92.
As gravações demonstram a tentativa dos réus de obter vantagem
indevida em razão do exercício do cargo, inexistindo prova de que se tratava de
brincadeira ou de um teste.
Se, como alegam os réus, receberam proposta de Mituo ou de Paulo
Bombonati para votar a favor ou contra o projeto, deveriam, como homens
públicos, denunciar de imediato tal ilegalidade à polícia ou ao Ministério
Público, o que não ocorreu.
Prejudicado o recurso de Sant Clair no tocante à indenização por dano
moral coletivo, pois não há condenação nesse sentido.
4. A gravidade do ilícito praticado justifica a aplicação das sanções de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Contudo, ausente dano ao erário e frustrada a tentativa de
enriquecimento ilícito, mostra-se excessiva a fixação da multa em cem vezes o
valor da remuneração percebida, motivo pelo qual, à luz do art.12, par. único,
da Lei 8.429/92, reduzo-a, para cada um dos réus, a vinte vezes o valor do
subsídio do vereador do município de Barrinha vigente na data do ilícito,
atualizado monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça desde
aquela época até o efetivo pagamento.
Destarte, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
reduzir o valor da multa civil.
Faculto aos interessados manifestação, em dez dias, de eventual
oposição a julgamento virtual para sustentação oral em recurso futuro.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA